Tribunal: CARF
Processo: 15771.721261/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721261/2013-36
ACÓRDÃO
3001-002.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVIR LIVRARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/01/2013
AVIAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE NOMENCLATURA SENDO A
MESMA QUE EMBASOU O LANÇAMENTO. CONFIGURA CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721261/2013-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem até a data de seu
julgamento, que nos informa:
A empresa Devir Livraria Ltda, CNPJ no 57.883.647/0001-26, ora Impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no âmbito deste Voto,
referida simplesmente como “Devir”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Devir obteve
decisão judicial favorável no âmbito da Ação Ordinária no 0027114-
10.2009.4.03.6100, na 19a Vara da Justiça Federal em São Paulo (JF/SP), e da
Medida Cautelar Inominada no 0001740-17.2013.4.03.0000, na Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), no intuito de (i) reconhecer como
correta a classificação fiscal das mercadorias submetidas a despacho aduaneiro de
importação através da Declaração de Importação (DI) no 13/0072401-5, Subitem
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 4901.99.00, originalmente adotada
pela Importadora; (ii) entender como aplicável a vedação prevista na alínea “d” do
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal às mercadorias de interesse; e (iii)
permitir o desembaraço aduaneiro das mercadorias de interesse mediante prévio
depósito do crédito tributário exigível no procedimento.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0817900/00177/13 objetivando lançar, com
exigibilidade suspensa, (i) Imposto de Importação, juntamente com juros de mora
e multa de ofício; (ii) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), juntamente
com juros de mora e multa de ofício; (iii) contribuição para o Programa de
Integração Social, juntamente com juros de mora e multa de ofício; e (iv)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, juntamente com juros
de mora e multa de ofício. O valor total lançado foi, em valores originais, R$
232.318,68 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e
oito centavos)
A DI de interesse, DI no 13/0072401-5, foi registrada em 11/01/2013 e
desembaraçada em 07/03/2013.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, arcabouço fático e os fundamentos
jurídicos apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o
lançamento, na forma constante do AI de interesse e de seus suplementos:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721261/2013-36
3
1. Explanou-se a respeito dos efeitos das decisões na Ação Ordinária no 0027114-
10.2009.4.03.6100, na 19a Vara da JF/SP, e na Medida Cautelar Inominada no
0001740-17.2013.4.03.0000, na Terceira Turma do TRF3;
2. Informou-se que a comprovação dos depósitos feitos pela empresa Devir foi
acostada ao presente Processo;
3. Esclareceu-se que a Fiscalização Aduaneira entendeu que as mercadorias de
interesse estariam corretamente classificadas no Subitem NCM 9504.40.00;
4. Apontou-se o art. 142 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN),
para justificar o lançamento consubstanciado no AI de interesse;
5. Apresentaram-se os Demonstrativos de Apuração; e
6. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos da Portaria MF no
531/1993; do Decreto no 70.235/1972; da Lei no 9.430/1996; do Decreto no
6.759/2009, Regulamento Aduaneiro; da Lei no 4.502/1964; do CTN; do Decreto
no 7.212/2010, Regulamento do IPI; e da Lei no 10.865/2004.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, a
Impugnante arrazoou que as decisões na Ação Ordinária no 0027114-
10.2009.4.03.6100, na 19a Vara da JF/SP, e na Medida Cautelar Inominada no
0001740-17.2013.4.03.0000, na Terceira Turma do TRF3, foram favoráveis à
empresa Devir.
É o que basta relatar.
Em sessão realizada no dia 11 de novembro de 2020 a 8a Turma da DRJ04, por
maioria de votos não conheceu da peça impugnativa, considerando a existência de concomitância
entre as questões colocadas para a apreciação administrativa e aquelas levadas ao julgamento do
Poder Judiciário, concluiu que ela (DRJ) devia se eximir do exame dos argumentos suscitados, e
que o crédito tributário deve ser considerado definitivo na via administrativa, dado que a
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública, em
qualquer momento, com o mesmo objeto, implica renúncia às instâncias administrativas.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 18/01/2021 15:57h, pela abertura
dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos.
Em 21/01/2021 aviou o presente remédio recursivo, defendendo que:
1. Do trânsito em julgado da decisão judicial que declarou a imunidade dos
CARDS YU-GI-CH;
2. Da decisão da imunidade e a consequente aplicação de alíquota zero às
contribuições;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721261/2013-36
4
3. Ao final o pedido de procedência do presente remédio recursivo com
suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, bem como seja
julgado totalmente procedente, declarando nulo o auto de infração.
Ao chegar ao CARF foi realizado o sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto o fato de a matéria recorrida ter sido judicializada e, portanto, dele não
tomo conhecimento.
Explico.
O Auto de Infração objetivando lançar, com exigibilidade suspensa, (i) Imposto de
Importação, juntamente com juros de mora e multa de ofício; (ii) Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), juntamente com juros de mora e multa de ofício; (iii) contribuição para o
Programa de Integração Social, juntamente com juros de mora e multa de ofício; e (iv)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, juntamente com juros de mora e multa
de ofício, para prevenção de decadência.
O Fiscal da RFB nos informa que a razão do AI é por discordar da nomenclatura data
aos produtos importados, uma vez que foi utilizado a NCM 4901.99.00, ao passo que o correto
seria 9504.40.00. Veja:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721261/2013-36
5

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721261/2013-36
6
A matéria do presente PAF é a mesma que foi aviada no judiciário, onde lá se tratou
de objurgar e (i) reconhecer como correta a classificação fiscal das mercadorias submetidas a
despacho aduaneiro de importação através da Declaração de Importação (DI) no 13/0072401-5,
Subitem da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 4901.99.00, originalmente adotada pela
Importadora; (ii) entender como aplicável a vedação prevista na alínea “d” do inciso VI do art. 150
da Constituição Federal às mercadorias de interesse; e (iii) permitir o desembaraço aduaneiro das
mercadorias de interesse mediante prévio depósito do crédito tributário exigível no
procedimento.
Ora, como consta nos autos, onde reconhece a FN que há trânsito em julgado da
ação judicial, onde a premissa maior lá tratada é que a classificação das mercadorias no NCM
4901.99.00 está corretas, implica que não poderá ser validado o AI, cujo qual foi lançado para
prevenção de decadência, considerando que a nomenclatura acima estava equivocada.
A Súmula CARF 01 é bastante objetiva e clara. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A matéria, como se pode observar, não é distinta uma da outra. O que desagua na
renúncia ao administrativo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que a matéria aviada no presente remédio
recursivo é a mesma tratada na via Judicial e, por isso dele não conheço.
É como voto.

Assinado digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 249
DF CARF MF
Original